Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015291-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN REGINA DE SOUSA - CPF: 052.997.031-71 (RECORRENTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Karen Regina de Sousa

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Karen Regina de Sousa contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que deu provimento ao recurso da companhia aérea, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. A embargante alega omissão quanto ao dever de informação e à inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o dever de informação e a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

4.

Não há omissão quanto ao dever de informação, uma vez que o acórdão registrou que a companhia aérea comunicou a alteração do voo com antecedência superior ao mínimo exigido pela regulamentação da ANAC.

5.

Também não há omissão em relação à inversão do ônus da prova, pois o acórdão expressamente reconheceu que a empresa aérea comprovou fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

As alegações da embargante refletem apenas inconformismo com a decisão colegiada, sem apontar qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração.

7.

Diante da reiteração de recurso manifestamente protelatório, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

2.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

3.

A reiteração de embargos manifestamente protelatórios enseja aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, I e II; 1.026, § 2º; 373, II.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Karen Regina de Sousa

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Karen Regina de Sousa
.

Ação
:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.

299180371
)
:
julgou procedente o pedido de indenização moral, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 308831363): conheceu do recurso interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e
DEU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração
(Id. 310166850):

a embargante alega que existe contradição e omissão no acórdão, quanto ao dever de assistência material previsto nos artigos 27 e 28 da Resolução 400/ANAC; à análise do extravio e avaria da bagagem; à premissa fática equivocada de que houve acolhimento pela consumidora da alteração do voo; e à análise do conjunto de falhas na prestação do serviço.

Acórdão dos embargos de declaração
(Id. 320065877): rejeitou os primeiros aclaratórios, sob o fundamento de que não há existe contradição e omissão no acórdão, estando
fundamentado de forma adequada.

Embargos de Declaração
(Id. 322488862): a embargante alega que há omissão no acórdão quanto ao dever de informação e à inversão do ônus da prova.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Karen Regina de Sousa

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado dos acórdãos que contrariam seus interesses.

Não há omissão no acórdão quanto ao dever
de informação e à inversão do ônus da prova.

Conforme restou demonstrado nos autos, a companhia aérea
comunicou
a alteração do voo com antecedência superior ao prazo mínimo exigido pela regulamentação, o que afasta a caracterização de falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em falha quanto ao dever de informação.

Quanto à alegação de que há omissão no que tange a inversão do ônus da prova, conforme bem pontuado em ambos os acórdãos, a companhia aérea demonstrou a
excludente de responsabilidade civil, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da embargante, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Além disso, há outros parágrafos em relação a ausência de comprovação da autora sob suas alegações, senão vejamos:

“Registra-se que não foi demonstrada a existência da ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da parte autora ter permanecido por um dia sem a sua bagagem.”

“Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço”.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado. A embargante, sob o pretexto de apontar vício no julgado, busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Tal recurso não se presta à reanálise da matéria já decidida, mas apenas ao esclarecimento de eventual obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso em apreço.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025